Tribunal: TJMT
Processo: 1015590-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015590-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO), ELOI BEDIN - CPF: 880.815.241-34 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 18.163.592/0001-28 (AGRAVADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE TÍTULO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – QUESTÃO QUE DEMANDA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – Na hipótese, não é possível verificar a presença ao menos de um dos requisitos autorizadores da tutela judicial, qual seja, a probabilidade do direito. É que, não restou evidenciada qualquer ilegalidade na emissão do boleto e no registro do protesto devido à inadimplência.
III - A questão posta envolve matéria fática, relacionada com a eficácia do produto, o que necessita de maior dilação probatória, devendo ser evitada qualquer medida prematura, que possa causar prejuízo futuro à parte agravada com eventual afastamento do protesto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ELOI BEDIN
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de n.o 1006312-37.2021.8.11.0040, ajuizada em face de
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA-ME
, indeferiu o pedido liminar com que pretendia suspender os efeitos do título protestado pela empresa agravada, mesmo com o oferecimento da caução idônea.

Para tanto, aduz o agravante que o protesto indevido está lhe causando prejuízos incalculáveis, uma vez que o impede de buscar recursos financeiros para custear a nova safra 2021/2022.

Liminar de efeito ativo não concedida. (ID. 100850991)

Certificado o decurso do prazo para a agravada apresentar a contraminuta sem qualquer manifestação. (ID. 105031479)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia em analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar com que o agravante pretendia suspender os efeitos do título protestado pela empresa agravada, mesmo com o oferecimento da caução idônea.

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS
. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da
tutela
de
urgência
de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
.
2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No caso do presente agravo, não é possível verificar a presença ao menos de um dos requisitos autorizadores da tutela judicial, qual seja, a probabilidade do direito.

É que, da análise dos autos, não restou evidenciada qualquer ilegalidade na emissão do boleto e no registro do protesto devido à inadimplência.

Ademais, cumpre esclarecer que a questão posta envolve matéria fática, relacionada com a eficácia do produto, o que, necessita de maior dilação probatória, devendo ser evitada qualquer medida prematura, que possa causar prejuízo futuro à parte agravada com eventual afastamento do protesto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021